Tribunal: STF
Processo: ARE 1384280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA APOSENTADA NO CARGO DE INSPETORA ESCOLAR – INGRESSO NO CARGO DE ANALISTA EDUCACIONAL ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS NÃO AUTORIZADA – CUSTAS E HONORÁRIOS – DEFERIMENTO ANTERIOR DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – O col. STF no julgamento da ADI nº ADI nº 3.372/DF “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação” (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)



    2 – Os cargos de Inspetor Escolar e Analista Educacional, conquanto vinculados ao exercício do magistério, não se equiparam ao de professor, tendo em vista que exercidos por especialistas em educação.



    3 – Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça: “O art. 11 da Emenda Constitucional 20/98 assegurou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público para os que ingressaram até a data de sua publicação mediante concurso público. Todavia, não resguardou a percepção cumulativa de proventos de aposentadoria sob o mesmo regime.” (RMS 20.394/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 19/03/2007, p. 363)



    4 – O deferimento anterior dos benefícios da justiça gratuita autoriza a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98 do CPC.



    5 – Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 da EC nº 20/98; 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso XVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a Lei Estadual nº 7.109/77, anterior ao texto constitucional, ao instituir o Estatuto do Magistério Público no âmbito do Estado de Minas Gerais, assim previu:



    (...)



    Posteriormente, sobreveio, a Lei nº 15.293/2004, que Instituiu as carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado, sendo que o cargo de Inspetor Escolar passou a ser denominado Analista Educacional, o qual possuía as seguintes atribuições:



    (...)



    Nesse contexto, levando-se em conta a distinção entre as funções e atividades desempenhadas nos dois cargos conclui-se que o analista educacional não pode ser equiparado ao de professor, conforme entendimento firmado pelo col. STF no julgamento da ADI nº 3.372/DF que, interpretando as regra contida no art. 37, inciso XVI e também no art. 40 da Carta Constitucional, definiu as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, como ocorre com a servidora.



    (...)



    Dessa forma, levando-se em conta a impossibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria nos cargos de Inspetora Escolar e Analista Educacional, não se constata a ilegalidade do ato administrativo de cancelamento do benefício à servidora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente